Tribunal: TJDFT
Processo: 0723995-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723995-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DINAMAR PINTO DE OLIVEIRA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DINAMAR PINTO DE OLIVEIRA e CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo (ID 56692483/56352539). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator